Tribunal: TCU
Processo: 025.521/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 956/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9148/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o estabelecimento Drogaria Família, localizado em Ubá/MG, solidariamente com seus sócios administradores, Srs. Júlio César de Almeida e Alexandre Neves de Souza e Sra. Fernanda Martins Lopes Almeida, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Considerando que, nesta oportunidade, os responsáveis solicitam o reparcelamento, em 120 parcelas mensais, do valor do débito imputado pelo Acórdão 11526/2023-TCU-Primeira Câmara , cujo prazo foi inicialmente fixado em 36 meses, e o abatimento de 50% da multa aplicada, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU; considerando que, apesar de os peticionantes não comprovarem, por meio de documentos, a situação de incapacidade financeira para a excepcionalização do limite de parcelamento, há de se considerar que o volume das dívidas enseja a possibilidade de flexibilização das condições de reparcelamento, visando ao efetivo recolhimento dos valores devidos, observando-se os princípios da razoabilidade e do interesse público; considerando que esta Corte tem autorizado, em caráter excepcional, o parcelamento de dívidas em número de parcelas superior ao autorizado pelo art. 217 do Regimento Interno (Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017 da 1a Câmara; Acórdãos 4.611/2021 e 4.210/2023 da 2a Câmara; Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário ); considerando a informação de que, até a presente data, ainda não foram constituídos processos de cobrança executiva em desfavor dos interessados e há manifesto interesse em realizar o pagamento da dívida; considerando os pareceres convergentes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, favoráveis ao deferimento desse pedido; considerando que os normativos que regem os procedimentos desta Corte não apresentam amparo legal para redução de dívida, caso não sejam apresentados fatos que alterem os fundamentos da decisão manifestada em acórdão, e que o requerimento não tem caráter recursal, razões que levam à impossibilidade de atendimento ao pedido de abatimento da multa aplicada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 217, I, do RITCU e 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, excepcionalmente, o pagamento do débito de que trata o Acórdão 11526/2023-TCU-Primeira Câmara ao Fundo Nacional de Saúde, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 025.521/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Neves de Souza (XXX.577.346-XX); Fernanda Martins Lopes Almeida (XXX.002.086-XX); Júlio César de Almeida (XXX.269.756-XX); Júlio César de Almeida e Cia. Ltda. (09.407.956/0001-87). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (OAB/MG 110.033). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.